Tribunal: TJES
Processo: 0000940-35.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000940-35.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALTERAÇÃO DA
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Com a desclassificação do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 para o do artigo 12 da mesma lei, e com o afastamento do concurso formal de crimes, altera-se parcialmente a sentença proferida pela magistrada de primeira instância
. Recurso
Parcialmente P
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000940-35.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) em 06 de dezembro de 2021, na localidade de São Bento, zona rural, próximo à marmoraria Rangel na BR 101, neste município e comarca, o denunciado JOSIMAR RODRIGUES, de forma livre, voluntária e consciente, mantinha sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, em ação conjunta da polícia civil e militar, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar do processo de nº 0000920-40.2021.8.08.0032, foram encontradas 04 (quatro) armas de fogo e duas munições na residência do denunciado (fls. 19/20), o qual, na ocasião, admitiu que os objetos eram de sua propriedade. (...)”

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão e laudo de exame de arma de fogo.

Para melhor compreensão dos fatos, extraio um depoimento.

“que nesta manhã os policiais civis da delegacia de Mimoso do Sul, Muqui e Cachoeiro de Itapemirim deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela 2ª vara criminal da comarca de Mimoso do Sul, nos autos do processo nº 000920-44.2021.8.08.0032, cujos alvos eram as residências dos nacionais Maxwell de Souza e Lucimara de Souza; que na residência de Maxwell de Souza não havia ninguém no local, mas que a porta de entrada encontrava-se aberta, motivo pelo qual a equipe de policiais solicitou que o referido mandado fosse acompanhado pela vizinha de nome Erica da Silva Firmino; que na casa de Maxwell nada de ilícito foi encontrado; que no segundo alvo do mandado de busca e apreensão fomos recebidos pelo nacional Josimar Rodrigues, esposo de Lucimara de Souza; que após tomar ciência do referido mandado foi realizada a averiguação no interior da residência, tendo sido encontradas 04 (quatro) armas de fogo e duas munições; que insta salientar que duas armas de pressão estão modificadas para funcionarem como arma de fogo; que os ilícitos estavam no quarto e na cozinha; que o nacional Josimar informou que os referidos objetos eram de sua propriedade; que foi dada voz de prisão ao referido nacional, conduzido até a delegacia para apresentação da autoridade policial para as medidas pertinentes.” (Depoimento do Policial Rômulo Carvalho Neto, em juízo).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a nulidade da sentença do douto magistrado
a quo
, alegando que o
decisum
violou o princípio da correlação ao não observar a perfeita correspondência entre os fatos narrados na denúncia e na sentença, bem como, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, ante a inobservância da formalidade prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal.

Cediço é que o douto juízo não alterou os fatos narrados, mas apenas atribuiu definição jurídica diversa à apresentada na exordial, de ofício, pela discricionariedade que lhe é garantida pela
emendatio libelli
, e não
mutatio
,
libelli
, nos dizeres do artigo 383 do Código de Processo Penal. Nesses termos, não há que se falar em violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal.

Em continuidade, busca a defesa
absolvição por atipicidade da conduta, ou então a desclassificação para o tipo penal do artigo 12 da Lei 10.826/2003.

No que tange à alegação de as armas estarem desmuniciadas, ressalto que o fato é indiferente à tipificação do ilícito, eis que nos crimes de perigo abstrato ou de mera conduta, é presumido o dano.

Ademais, quanto à sustentação defensiva de que o recorrente é pessoa do interior, utilizando-se da arma de fogo como meio de segurança, evidencia-se não se tratar de erro de proibição, mas de justificativa ao uso irregular. Nesse viés, não há que se falar em causa de excludente de culpabilidade, ou de atipicidade da conduta, uma vez que o recorrente ostentava o porte de 04 armas de fogo, com eficiência comprovada em laudo pericial.

Tendo em vista que a modificação da arma de pressão, como no caso concreto, visando-se apenas a utilização de munição superior, viria a perder poder explosivo, é incompatível se presumir que ultrapasse a marca denominada para que se configure arma de fogo de uso restrito.

Sendo assim, atribuir o artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 se faz inviável ao caso em apreço, não havendo que se falar em sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, eis que se trata de arma de pressão.

Dessa forma, à ausência de perícia que ateste alteração na arma para substituir o arremesso de projéteis pelo emprego de ar comprimido, por arremesso com combustão de um propelente confinado, não identifico como caracterizá-la como arma de fogo.

Portanto, há evidente lacuna jurídica, em prejuízo à garantia da segurança social gerada pelo perigo de destruição da arma de pressão modificada para disparar projéteis de calibre. 22, sendo reprovável a conduta diante do perigo em abstrato que configura.

Pelos fatos alegados acima, faz-se necessária a desclassificação da conduta imputada ao recorrente com a retificação para os termos do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a atenuante da confissão espontânea não merece
conhecimento, eis que o apenado não confessou os fatos narrados, alegando apenas não ter ciência que uma das armas estava alterada. Além disso, não foi condenado unicamente pelo que alegou em juízo, mas pelas demais provas presentes nos autos.

Outrossim, a respeito do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, no que abarca o pedido de reconhecimento de crime único em detrimento do concurso formal, vislumbro razão a defesa, tendo em vista que a segurança coletiva foi o único bem jurídico em tutela violado, não configurando a pluralidade de resultados criminosos.

Nesse sentido, extrai-se do voto de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao apreciar o Recurso Especial 1.209.209 CE, “a apreensão de mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo agente, no mesmo contexto, não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado” (STJ; REsp 1.729.209; Proc. 2018/0055624-0; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/04/2018).

Assim, passo à dosimetria.

Inicialmente, relembro que procedemos à desclassificação para o tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003.

A magistrada de primeira instância valorou negativamente e de modo adequado os antecedentes do acusado.

Inexistindo outras circunstâncias a serem negativadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Conforme já acima pontuado, inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Por fim, com o afastamento do concurso formal de crimes, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante tudo o que foi exposto e, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.